Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600003-16.2020.6.16.0012
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
22/09/2020
Número: 0600003-16.2020.6.16.0012

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 19/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600003-16.2020.6.16.0012
Assuntos: Filiação Partidária, Filiação Partidária - Coexistência, Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600003-
16.2020.6.16.0012 que havendo duas fichas de filiação assinadas pelo eleitor sem que tenha havido
comunicação (art. 21 da Lei 9.096/95) e constando das referidas fichas as mesmas datas de filiação
perante o sistema próprio (FILIA), decretou a nulidade de ambas as filiações, sem prejuízo de nova
e superveniente filiação, pelo eleitor, a qualquer tempo, ao partido político que preferir (Trata-se de
expediente no qual se noticiou (id. 964684) que o eleitor Eduardo Tadeus Franco, de São Mateus do
Sul/PR, consta como filiado em mais de um partido político, com a mesma data de ingresso,
04.04.2020, nas agremiações Partido Social Democrático - PSD e Partido Liberal -PL, conforme
relatório, extraído do sistema FILIA. Duplicidade/Pluralidade; recurso com pedido de liminar com
efeito de suspender a r. decisão combatida até o final do julgamento do recurso;
duplicidade/pluralidade.). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EDUARDO TADEUS FRANCO (RECORRENTE)
ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS (ADVOGADO)
YULLI DE SOUZA GUIMARAES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD (RECORRENTE)
ENEAS JEFERSON MELNISK (ADVOGADO)
COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO
MATEUS DO SUL (RECORRIDO)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
São Mateus do Sul/PR) (RECORRIDO)
RENATO AMERICO POSSEBON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
99593
66
21/09/2020 08:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.302
RECURSO ELEITORAL 0600003-16.2020.6.16.0012 – São Mateus do Sul – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RECORRENTE: EDUARDO TADEUS FRANCO
- OAB/PR0035094
ADVOGADO: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS
- OAB/PR0097297A
ADVOGADO: YULLI DE SOUZA GUIMARAES
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
- OAB/PR0025879A
ADVOGADO: ENEAS JEFERSON MELNISK
RECORRIDO: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO DA
REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de São Mateus do
Sul/PR)
- OAB/PR0081735A
ADVOGADO: RENATO AMERICO POSSEBON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS –FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA – DUPLICIDADE. LEI Nº9.096/1995, ART.22.
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA FILIAÇÃO MAIS ANTIGA.
CONCOMITÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO
AO CARTÓRIO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA OU
ALEGAÇÃO PLAUSÍVEL ACERCA DA FILIAÇÃO MAIS RECENTE.
CANCELAMENTO DE AMBAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1.O parágrafo único do art.22 da Lei 9.096/1995, prevê que havendo
coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo
a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais.
2.No caso concreto, o eleitor interessado filiou-se a dois partidos políticos
no mesmo dia, tendo os partidos apresentado fichas de filiação ambas
assinadas pelo eleitor e datadas de 04.04.20. Ademais, ambas as filiações
foram processadas no sistema FILIA na mesma data, bem como
encaminhadas ao Cartório Eleitoral.
3.Inexistindo comunicação ao cartório eleitoral da desfiliação alegada,
bem como prova da filiação mais recente, ambas devem ser canceladas.
5.Recurso conhecido e não provido.
Num. 9959366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por

EDUARDO TADEUS FRANCOe pela
COMISSÃO EXECUTIVA PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO,
em face à decisão proferida pelo Juízo da 12ª Zona Eleitoral de São Mateus do Sul/PR, que,

constatando a duplicidade de filiação partidária do eleitor Eduardo Tadeus Franco
junto ao Partido Liberal e ao Partido Social Democrático, declarou a nulidade de ambas.
2.De início, identificada a duplicidade pelo Sistema Filia, o eleitor Eduardo Tadeus Franco,
IE 1049 2302 0647, foi notificado para manifestar-se, momento em que apresentou
requerimento ao Juízo informando sua preferência em permanecer filiado ao Partido Social
Democrático, bem como solicitando a baixa da filiação ao Partido Liberal (Id. 8236566).
3.Notificado da identificação da duplicidade, o Partido Liberal encaminhou cópia da Ficha de
Filiação do eleitor datada de 04.04.2020. Posteriormente, manifestou-se afirmando que o eleitor
agiu de má-fé ao se filiar ao PSD, pois há meses tratava com os dirigentes do PL sobre seu
ingresso na agremiação, tendo enviado os documentos para sacramentar sua filiação em 09 de
março de 2020, via Whatsapp do filiado Jorge Roiko, para serem entregues ao presidente do
partido.
4.Reiterou que somente inseriu a filiação do eleitor no Filia com sua autorização e que seria
simples ao filiado solicitar sua desfiliação antes de se filiar a outro partido. Requereu a
manutenção da filiação de Eduardo, uma vez que ocorreu por solicitação e com autorização
do filiado.
5.Ainda, afirmou que, devido à demora do requerente em comparecer para assinar a Ficha de
Filiação, foi realizada sua desfiliação a fim de regularização e, posteriormente, quando o eleitor
assinou a ficha, foi novamente inserida a filiação, com data de 04.04.2020 (Id. 8237816).
6.O Partido Social Democrático, por sua vez, requereu a confirmação do ingresso do eleitor na
agremiação partidária, considerando que a filiação ocorreu em 04.04.2020 e a Ficha de Filiação
foi encaminhada imediatamente ao Cartório Eleitoral. Argumentou que a filiação mais recente
foi comprovada pelo PSD e que a filiação de Eduardoefetuada pelo Partido Liberal em
04.04.2020 – logo após tê-lo desfiliado em 1º.04.2020 -, visa prejudicar referido eleitor (Id
8236866).
Num. 9959366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

7.Oportunamente, o Ministério Público Eleitoral requereu a intimação do Partido Liberal para
justificar a filiação realizada no dia 04.04.2020, considerando a filiação perfectibilizada dia
1º.04.2020. Ainda, requereu a intimação do eleitor para confirmar a data em que assinou a
Ficha de Filiação perante o Partido Liberal.
8.Novamente notificado, o eleitor afirmou que solicitou sua filiação junto ao Partido Liberal no
dia 1º.04.2020. Entretanto, no último dia do pedido de filiação, ao perceber que o Partido
Liberal não mostrava condições de eleger candidatos a Vereador, decidiu se filiar ao Partido
Social Democrático.
9.Em nova manifestação, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo cancelamento de ambas as
filiações do eleitor Eduardo Tadeus Franco, concluindo que não há elementos suficientes
para desconstituir uma das fichas de filiação apresentadas pelas agremiações PL e PSD,
supostamente assinadas no mesmo dia (Id 8238866).
10.A sentença proferida decretou a nulidade das filiações que constam em nome do requerente
Eduardo Tadeus Franco, considerando que não houve como se aferir qual a filiação mais
(Id 8238916).
recente
11.Irresignada, a defesa do eleitor apresentou Recurso Eleitoral, sustentando, preliminarmente,
a nulidade da r. sentença em razão da não observância do contraditório e da ampla defesa. No
mérito, aduziu que o Partido Liberal agiu com má-fé ao realizar nova filiação com data de
04.04.2020, apesar de o recorrente ter solicitado sua filiação em 1º.04.2020 e, na nova data,
não ter mais interesse em compor aquela agremiação (Id 8239566 e Id 8239616).
12.Ao final, arguiu a inconstitucionalidade da sentença ao determinar o cancelamento de
ambas as filiações sem uma lei que previsse referida penalidade. Pugnou, por fim, pela reforma
da decisão a fim de ser considerada válida sua filiação ao Partido Social Democrático.
13.Por sua vez, o Partido Social Democrático apresentou Recurso Eleitoral, pleiteando,
, a suspensão dos efeitos da r. sentença no intuito de manter a filiação no sistema
liminarmente
Filia.
14.No mérito, sustentou que as fichas foram assinadas pelo recorrente em datas distintas,
sendo no dia 1º.04.2020 ao Partido Liberal (PL) e no dia 04.04.2020 ao Partido Social
Democrático (PSD), de forma que não ocorreu coexistência de filiações.
15.Defendeu também que a alteração do §único, do artigo 22, da Lei nº9.096/95, revogou a
penalidade de cancelamento de todas as filiações, de modo que não há dispositivo legal que
ampare a sanção de exclusão da filiação do eleitor. Que no dia 04.04.2020 houve comunicação
ao Cartório Eleitoral, via e-mail, da filiação ao PSD e, ainda, que a decisão que determinou a
nulidade de ambas as filiações não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
16.Contrarrazões pelo Ministério Público, manifestando-se pelo desprovimento dos Recursos
Eleitorais interpostos.
17.O Partido Liberal apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença, vez
que as provas demonstram que no dia 04.04.2020 o eleitor mantinha filiação em dois partidos
políticos.
18.Distribuído o feito, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo foi indeferido por este
Relator, por considerar que não se encontravam presentes os requisitos necessários à
concessão da medida de urgência.
Num. 9959366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

19.Em sede deste Regional, a Procuradoria Eleitoral manifestou-se pelo afastamento das
Ao final, registrou que
preliminares e, no mérito, pela improcedência de ambos os recursos.
“diante dos indícios de fraude que compõe as datas das filiações em análise, esta Procuradoria
Regional Eleitoral entende necessária a instauração de Inquérito Policial, no intuito de apurar a
ocorrência do crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista a indicação de
possível prática de falsidade ideológica eleitoral no processo de filiação do senhor Eduardo
Tadeus Francoao Partido Liberal” (Id 8826466).
É o relatório.

VOTO

1.Os recursos são tempestivos. A decisão foi publicada no DJE do dia 03.06.2020, tendo o

Partido Liberalapresentado suas razões recursais em 05.06.2020 (Id 8239766). O PSD
protocolizou suas razões recursais em 08.06.2020 (Id 8239766), no tríduo legal previsto pelo
artigo 258 do Código Eleitoral. Assim, conheço de ambos os recursos, porque presentes os
pressupostos de admissibilidade.
I - Das alegações preliminares
2.Preliminarmente, afasto a arguição do recorrente Eduardo Tadeus Francode ofensa ao
contraditório e à ampla defesa, visto que desde o momento da constatação da duplicidade pelo
Cartório Eleitoral, concedeu-se a oportunidade de manifestação ao eleitor, com fulcro na Lei
dos Partidos Políticos. Neste contexto, o eleitor apresentou requerimento para ser confirmada

sua filiação ao PSD(ID 8236566), bem como ao ser notificado da autuação do procedimento de
Filiação Partidária – Coexistência, apresentou sua Defesa, ainda que sem advogado, diga-se,

por opção, sustentando seu interesse em permanecer no PSD(Id 8238616).
3.No mesmo sentido, após decorrido o prazo de resposta dos interessados, o Cartório da 12ª
Zona Eleitoral certificou que "na data de 18 de maio decorreu o prazo legal para apresentação
de resposta dos envolvidos na filiação sub judice, conforme cronograma estabelecido pelo TSE
na Portaria nº131/2020, sendo que foram apresentadas manifestações pelos interessados
conforme documentos de Id 964998 e 965310 (Eduardo), 976131 (PSD) e 1176333 (PL)”.
4.Assim, constatado que restou plenamente concedido ao recorrente oportunidade para
exercício do contraditório e da defesa ampla no processo, rejeito a preliminar suscitada.
II - Do mérito
5.Extrai-se dos autos que os recorrentes
e
EDUARDO TADEUS FRANCO
PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICOpretendem a reforma da decisão para reconhecer a filiação do
eleitor à esta agremiação e, para tanto, alegam que deve prevalecer a mais recente, bem como

a que o eleitor quer, haja vista que a filiação ao PLteria ocorrido em 1º.04.2020. De outro lado,
Num. 9959366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

o PARTIDO LIBERAL (ex PARTIDO DA REPÚBLICA), pretende o cancelamento de ambas
as filiações do referido eleitor, em razão da comprovada duplicidade e da má-fé do eleitor em
se filiar em ambos os partidos na mesma data (04.04.2020).
6.Diante das informações prestadas pelas partes e respaldado na legislação vigente, o Juízo de
primeiro grau decretou o cancelamento de ambas as filiações do eleitor, com fundamento na
ausência de comprovação do eleitor e dos partidos da fraude ou má-fé alegadas nas filiações
havidas.
7.Como exarado na decisão singular, Ambos os partidos apresentaram ficha de filiação
assinada pelo eleitor com a mesma data, consistente naquela informada ao sistema FILIA e,
portanto, objetivamente, é evidente a dupla filiação.
8.O artigo 19
e seguintes da Lei nº9.096/1995, com as alterações promovidas pela Lei
[1]
nº13.877/2019 e Resolução TSE nº23.596/2019, regulam os procedimentos para apuração das
duplicidades de filiação partidária.
9.Destaca a r. sentença que, conforme certificado pelo chefe do Cartório da 12ª Zona Eleitoral
de São Mateus do Sul, a comunicação de filiação pelas duas agremiações, via

e-mail, encaminhando ambas as fichas de filiações dos partidos,assinadas pelo

eleitor Eduardoe datadas do dia 04.04.2020, constam da inicial. Entretanto, ausente

qualquer comunicação de desfiliação do eleitor do Partido Liberal, conforme
dispõe o artigo 21
da Lei n°9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos (Id. 8237066).
[2]
10.Compulsando detalhadamente os autos, observa-se a coexistência de filiações partidárias -
não a simples duplicidade de filiação - uma vez que a filiação do eleitor em ambos os partidos
ocorreu na mesma data.
11.Nestes termos o disposto no §único, do artigo 22, da Lei nº9.096/1995, regulado pelo artigo
22 da Resolução TSE nº23.596/2019, a seguir transcrito:
Art.22 - O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
Parágrafo único - Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente,
devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais (Redação dada pela Lei
nº12.891, de 2013).
12.A coexistência de filiações se caracteriza pelo ingresso do eleitor em mais de uma
agremiação partidária na mesma data, de forma concomitante, fato que impede a identificação
da filiação mais recente e, por consequência, enseja o cancelamento de ambas.
13.No caso, não é possível a adoção do critério cronológico, pois ambas as filiações se deram
no mesmo dia, tendo os partidos efetivado a informação da filiação no sistema FILIA no dia
04.04.2020, e apresentado fichas de filiação datadas do dia 04, inexistindo comprovação nos
autos em sentido contrário.
14.Ainda que o eleitor afirme que assinou a ficha de filiação ao PLno dia 1º de abril, e não no
dia 04 como consta do documento, como também que o partido agiu de má-fé filiando-o

novamente após ter tido conhecimento da nova filiação ao PSD, não há nos autos elementos
bastantes para se afastar a veracidade da ficha de filiação apresentada ou a fraude alegada.
15.Neste sentido o irretocável Parecer da douta Procuradora Regional Eleitoral, como segue:
Num. 9959366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

“Em verdade, inexistem elementos suficientes para se desconstituir uma das fichas de filiação
apresentadas pelos órgãos partidários, vez que o eleitor Eduardo Franco em momento algum
negou sua adesão ao Partido Liberal, e apesar de manifestar discordância quanto à data de
assinatura do registro, também não comunicou tempestivamente à Justiça Eleitoral sua
desfiliação junto a esta agremiação.
Como bem mencionado pelo Parquet Eleitoral de primeira instância, “o que se tem no presente
caso é que o recorrente se comprometeu contemporaneamente com dois partidos políticos,
ocasionando a dupla filiação, e agora, de modo intempestivo, manifesta sua escolha por uma das
agremiações, o que não encontra respaldo na legislação eleitoral e ainda contraria os seus fins”.
Dessa forma, constatada a filiação em distintas agremiações na mesma data, todas devem
ser cancelas, visto que inexiste previsão legal para que uma delas prepondere.
Como leciona a doutrina de José Jairo Gomes
:
[3]
À luz do citado parágrafo único do art.22 da LPP, não parece razoável a alternativa que permite
ao interessado optar por uma das filiações, pois aquele dispositivo determina a prevalência da
mais recente.
Se forem contemporâneas, não há que se falar em filiação “mais recente”. Nesse caso, todas
devem ser canceladas, já que inexiste previsão legal para que uma delas prepondere (Id
8647116)” (grifei).
16.E assim é o entendimento pacífico do E. Tribunal Superior Eleitoral e por este Regional
Eleitoral, in verbis:
RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NA MESMA DATA. INVIABILIDADE
DA ESCOLHA PELO FILIADO. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1.O sistema jurídico vigente veda a duplicidade de filiações partidárias. O requerimento de mais
de uma filiação na mesma data, sem justificativa plausível para a ocorrência, implica no
A hipótese constante do art.12 da Resolução TSE
cancelamento de ambas as filiações.
nº23.117 não permite livre escolha da filiação pelo filiado, o que representaria burla ao escopo da
condição de elegibilidade prevista no art.14, §3º, V, CF c/c com o art.9º da Lei nº9.504/97.
3.Recurso conhecido e desprovido (TSE. RECURSO ELEITORAL nº2222, Acórdão nº807/2016
de 08/09/2016, Relator (a) FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 176, Data 13/09/2016, Página 36-38) (grifei).
EMENTA: RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÕES. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA MAIS ANTIGA. IMPOSSIBILIDADE.
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.22 DA LEI DAS ELEIÇÕES. REGISTRO INDEFERIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1."Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais" (parágrafo único do
art.22 da Lei das Eleições). 2.Inexistente elemento que demonstre a filiação do recorrente
no partido pelo qual pretende concorrer, tem-se como resultado o indeferimento do
3.Recurso conhecido e
registro de candidatura por ausência de condição de elegibilidade.
desprovido (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL Nº171-18.2016.6.16.0009, Ac. 51.719, Relator
Juiz Nicolau Konkel Júnior, j. 30/09/2016, publicado em sessão).
17.Outrossim, rejeito a arguição de inconstitucionalidade da decisão que decretou o
cancelamento de ambas as filiações, uma vez que, ao contrário da argumentação, o
procedimento adotado pelo Juiz de primeiro grau está previsto na norma inserta no artigo 22 da
Lei nº9.096/1995, de aplicabilidade obrigatória a todas as agremiações partidárias, editada para
dar cumprimento ao disposto no artigo 17 da Constituição Federal.
Num. 9959366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

18.Com efeito, em cumprimento ao artigo 23
da Res./TSE nº23.596/2019, o juiz
[4]
a quo
determinou a realização do procedimento para apuração da coexistência de filiações e, não
obtendo êxito na solução do impasse quanto à filiação mais recente, decidiu, de maneira
escorreita, pelo cancelamento de ambas.
19.Em tempo, nos termos do §10, do artigo 11, da Lei nº9.504/1997, “as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do
pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas,
, o que permite ao eleitor interessado
supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade”
e ao partido recorrente discutirem o requisito da filiação partidária por ocasião do pedido de
registro de candidatura, se assim pretenderem.
20.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o Parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral,

voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos
recursos eleitorais interpostos porEDUARDO TADEUS FRANCO e PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO – COMISSÃO PROVISÓRIA EXECUTIVA DE SÃO
.
MATEUS DO SUL
21.Diante da possível existência de crime de falsidade ideológica alegado nos autos,
remetam-se cópia à Procuradoria Regional Eleitoral para as medidas que entender cabíveis.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção (Lei 9.096/1995), regionais ou
[1]
nacional, deverá “Art.21 - Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz
Eleitoral da Zona em que for inscrito. Parágrafo único - Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo
torna-se extinto, para todos os efeitos”. Inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que
automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária
para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação,
o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos (Redação dada pela Lei nº13.877, de 2019).
Art.21 - Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da
[2]
Zona em que for inscrito. § único - Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o vínculo torna-se extinto, para
todos os efeitos.
GOMES. José Jairo. Direito Eleitoral. 16 ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 145.
[3]
Art.23 - Detectados, no processamento, registros com idêntica data de filiação, serão expedidas, pelo TSE, notificações ao
[4]
filiado e aos partidos envolvidos.

Num. 9959366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600003-16.2020.6.16.0012 - São Mateus do Sul - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: EDUARDO TADEUS FRANCO
-Advogados do(a) RECORRENTE: ROMULO AUGUSTO FERNANDES MARTINS - PR0035094,
YULLI DE SOUZA GUIMARAES - PR0097297A - RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD - Advogado do(a) RECORRENTE: ENEAS JEFERSON MELNISK -
PR0025879A - RECORRIDOS: COMISSAO DIRETORA MUNICIPAL PROVISORIA DO PARTIDO
DA REPUBLICA - PR DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL, PARTIDO LIBERAL - PL
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL/PR) - Advogado do(a)
RECORRIDO: RENATO AMERICO POSSEBON - PR0081735A - Advogado dos RECORRIDOS:
RENATO AMERICO POSSEBON - PR0081735A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento, nos termos
do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Vitor Roberto Silva, em face da ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do julgamento
os Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos,
Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.09.2020.
Num. 9959366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 21/09/2020 08:15:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092108155782100000009447392
Número do documento: 20092108155782100000009447392